Tribunal: TJDFT
Processo: 0719448-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. PRECLUSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. LOCAL. BALANÇA. DINHEIRO. DOSIMETRIA. DECOTE DA MAJORANTE. INVIABILIDADE. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento do pleito de instauração de incidente de dependência toxicológica, haja vista que a Defesa nada requereu na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.
2. Não há falar em desclassificação para a conduta do artigo 28 da LAD quando o corpo probatório acostado aos autos, marcado especialmente pela palavra uníssona e harmônica dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroborada pelo auto de apresentação e apreensão e pelas conclusões do laudo pericial, bem como pela confissão do réu, ainda que qualificada, aponta para a caracterização do crime de tráfico de drogas.
3. Depoimentos policiais, apreciados em conjunto com os demais elementos de provas, gozam de presunção de idoneidade para o decreto de uma sentença condenatória.
4. No caso, o local onde o acusado foi abordado na posse de porções de maconha e dinheiro, qual seja, um ponto conhecido pela alta incidência do tráfico de drogas; aliado à forma como se apresentavam as porções apreendidas, parte já fracionada e individualmente embalada; e, ainda, o fato de terem sido apreendidas, juntamente com a droga, uma balança de precisão e certa quantia em dinheiro, cuja origem lícita não se comprovou, indicam a prática do crime previsto no artigo 33 da LAD.
5. A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Tóxicos possui natureza objetiva, ou seja, a simples potencialidade de que sejam atingidas crianças, estudantes ou os frequentadores da escola, acarreta sua incidência, ainda que não haja comprovação do tráfico nas entidades mencionadas e independente da efetiva mercancia aos frequentadores.
6. Se o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal e os motivos que determinaram a prisão preventiva para a garantia da ordem pública ainda permanecem, não há que falar em recorrer em liberdade.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.